Tribunal: STF
Processo: RE 1403915
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DE ATO NORMATIVO DE EFEITOS CONCRETOS. POSSIBILIDADE. ADI 4048. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL, PROPOSTA PERANTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

*.      Representação de Inconstitucionalidade por meio da qual se busca a declaração da inconstitucionalidade formal e material do artigo 1º da Lei Complementar nº 162/16, do Município do Rio de Janeiro, que restringiu o uso do terreno ocupado pelo 23º Batalhão da Polícia Militar ao abrigo de instalações do serviço público ou a áreas de convivência e lazer para a população, em caso de desativação da unidade de segurança pública. 

*.     Conforme já decidiu esta CORTE no julgamento da Medida Cautelar na ADI 4048, o controle de constitucionalidade da controvérsia suscitada em abstrato independe do caráter geral ou específico, concreto ou abstrato de seu objeto.

*.     A questão constitucional foi devidamente reconhecida no acórdão recorrido, ao verificar (I) o vício de iniciativa da lei, de origem parlamentar, que dispõe sobre a gestão do patrimônio imobiliário do Estado, e (II) a violação à autonomia federativa, em razão da interferência, pela legislação municipal, no patrimônio público estadual. Assim, legítimo o controle de constitucionalidade exercido pelo Tribunal de origem, ainda que se trate de ato normativo de efeitos concretos.

*.     Não há qualquer óbice a que a Constituição Estadual imponha a exigência de participação popular na elaboração de determinadas normas, em especial aquelas que afetam diretamente a população envolvida, como é o caso do estabelecimento de diretrizes e normas relativas ao desenvolvimento urbano. A previsão, ao contrário do que sustenta a parte recorrente, está alinhada aos parâmetros constitucionais que dispõem sobre a política urbana (arts. 182 e 183 da CF/88), regulamentados pela Lei nº 10.257/01 (Estatuto da Cidade), reforçando como diretriz geral a “gestão democrática por meio da participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano” (art. 2º, II) e exigindo a “participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade” no processo de elaboração do plano diretor e na fiscalização de sua implementação (art. 40, §4º, I).

*.     Além disso, verifica-se efetiva interferência da lei municipal no funcionamento da administração pública estadual, buscando limitar a autonomia do Estado na gestão de seu patrimônio imobiliário e na destinação do seu bem, adentrando a reserva administrativa do Poder Executivo Estadual ao determinar destinação específica a imóvel de propriedade do Estado do Rio de Janeiro, em nítida violação ao princípio da separação dos Poderes, de modo que se constata escorreita a decisão proferida pelo Tribunal de origem.

*.     Agravo Interno ao qual se dá provimento, para negar provimento ao Recurso Extraordinário.